Tribunal: STF
Processo: Rcl 93235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por Marlice da Silva Andrade e outra, em face de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, por alegada violação ao Tema 784 da sistemática da repercussão geral.
Colaciono trechos da sentença impugnada:

“No mérito propriamente dito, cumpre salientar que não há controvérsia no tocante à aprovação de todas as autoras no certame em questão, PORÉM fora do quantitativo de vagas previstas no edital.
Por certo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de reconhecer o direto subjetivo à nomeação e posse somente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Por conseguinte, em regra, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 
A exceção reside nas hipóteses em que restar demonstrado, de forma cabal: a) a existência inequívoca necessidade de nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; b) a ocorrência preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração ao não nomear os aprovados; e c) a ausência de restrição orçamentária. Em tal situação, haverá direito subjetivo à nomeação.
(...)
Assim, ressalvadas as situações supracitadas, tem-se que o aprovado fora do número de vagas previstas no edital goza apenas de expectativa de direito à nomeação ao cargo público.
(...)
Desse modo, tem-se que a contratação temporária não implica no reconhecimento da existência de cargos disponíveis, já que se trata de regime especial de contratação, que não interfere nas contratações efetivas e não violam os princípios de eficiência e moralidade, desde que se mostre o atendimento do interesse público excepcional, como na hipótese dos autos. 
Portanto, impende concluir que não houve preterição da parte Autora, não merecendo acolhida a tese autoral, restando rechaçados os pedidos iniciais.” (eDOC 20)

As reclamantes narram que, na origem, foi ajuizada ação ordinária em face do Município do Rio de Janeiro/RJ, pleiteando a suas nomeações para o cargo de Auxiliar de Creche, tendo em vista que, no prazo de validade do certame, a Administração Pública deixou de promover o provimento dos cargos efetivos e passou a realizar contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual as reclamantes foram aprovadas e temporariamente contratadas.
Alegam, assim, configurada a preterição do direito à suas nomeações, em clara violação ao que decidido no julgamento do Tema 784-RG.
Informam, não obstante, que a sentença de improcedência do pedido não foi objeto de qualquer recurso, tendo o seu transito em julgado sido certificado em 29.1.26, com o arquivamento defintivo dos autos.
Nesse ponto, sustentam que, embora a reclamação não possa se substituir à ação rescisória, essa ação é vedada ao microssistema dos Juizados especiais, motivo pelo qual não se revela outro meio processual capaz de restaurar a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Pungam, assim, pela utilização dessa via para que não exista uma “zona de exclusão” à eficácia dos precedentes vinculantes do STF.
Requerem, ao final, o conhecimento da reclamação e preliminarmente, a suspensão dos efeitos da senentença de improcedência; No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao Tema 784, com o reconhecimento do direito subjetivo das reclamantes à nomeação e posse no cargo de Auxiliar de creche.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)

Cumpre ainda destacar que a legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 

“Art. 988 (…)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)

No caso dos autos, anoto que o Juízo reclamado julgou improcedente a ação ajuizada pelas reclamantes, por entender não ter ocorrido a preterição do direito das reclamantes à nomeação para o cargo de Auxiliar de Creche. Contra a referida decisão não foi interposto recurso, motivo pelo qual não restou configurado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
Destaco, ademais, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (Súmula 734)
Consoante consta da exordial, as reclamantes buscam, por intermédio da presente reclamação, desconstituir sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de desconformidade com julgamento do Tema 784 da sistemática da repercussão geral.
 Entretanto, conforme consta dos documentos juntados aos autos, contra referida decisão não foram interpostos recursos pelas autoras, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado na data de 29.1.2026, oportunidade em que foi determinado o arquivamento dos autos (eDOC 12). 
Assim, tendo em vista que a presente reclamação foi ajuizada na data de 9.4.2026 (eDOC 21), ou seja, após o trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, afigura-se inviável a presente reclamação, via inadequada para desconstituir o julgado. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente